Tribunal: TJBA
Processo: 0169905-83.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0169905-83.2003.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA DA SILVA PORTO

Advogado(s): RITA DE CASSIA DA SILVA PORTO

APELADO: SOLANGE RUBIM DE PINHO e outros

Advogado(s):LUCIANA MARQUES FERREIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELATÓRIO PSICOLÓGICO INDICANDO NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DOS EXAMES NA PRESENÇA DE CINEGRAFISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE MÉRITO

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, proposta sob o argumento de que relatório psicológico elaborado pelas rés teria ocasionado a aposentadoria da autora, com prejuízos à sua esfera moral e patrimonial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve responsabilidade civil das rés em razão da elaboração de documento técnico, supostamente determinante para a aposentadoria da autora, com violação a deveres profissionais e implicações na esfera pessoal e funcional da parte recorrente.

III. Razões de decidir

O documento apontado como “relatório psicológico” não configura laudo ou parecer conclusivo, mas sim comunicação limitada pela ausência de dados suficientes para diagnóstico, com atuação compatível com normas éticas da profissão.

Não houve extrapolação técnica ou violação de sigilo profissional, tampouco emissão de juízo conclusivo que pudesse ensejar dano ou ato ilícito.

Ausência de nexo causal entre o documento elaborado e a aposentadoria da autora, que decorreu de ato administrativo próprio, sem prova de influência determinante.

Inexistência dos pressupostos legais para configuração da responsabilidade civil: ato ilícito, dano e nexo causal.

Não se verificam os requisitos legais para a revogação da gratuidade de justiça nem para a aplicação de multa por litigância de má-fé, diante da ausência de má-fé processual.

IV. Dispositivo

Apelação conhecida e desprovida

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 99, §3º; CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0169905-83.2003.8.05.0001
, em que figura como apelante
RITA DE CASSIA DA SILVA PORTO
, e como apeladas
SOLANGE RUBIM DE PINHO e PATRICIA PRATA SAMPAIO.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do apelo e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator
.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

05/09/239